Tribunal: TJDFT
Processo: 0750663-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750663-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ALEXANDRE MIELE ANICETO, VIVIANE CRISTINA PALMA ANICETO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o preparo foi recolhido e acostado aos autos no dia seguinte a interposição do recurso (ID 53928754). Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, como no presente caso, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator